Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Verificada a interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.